Tribunal: TJSP
Processo: 2089048-14.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que da forma como apresentado enseja dúvida - Necessário se faria o aclaramento para fins de julgamento nos estritos limites do pedido deduzido no recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Notícia, contudo, de julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto e que revolveu as matérias controversas em primeiro grau – Perda superveniente do objeto –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que da forma como apresentado enseja dúvida - Necessário se faria o aclaramento para fins de julgamento nos estritos limites do pedido deduzido no recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Notícia, contudo, de julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto e que revolveu as matérias controversas em primeiro grau – Perda superveniente do objeto – Ocorrência.

Embargos acolhidos, restando prejudicado o agravo de instrumento.